Tribunal: STF
Processo: HC 261827
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-17
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 831.046/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º e § 3º, da Lei 12.850/2013), de extorsão (art. 158, § 1º, do Código Penal) e de lavagem de capitais (art. 1º, § 4º da Lei 9.613/1998).
Buscando “a declaração da nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A fundamentação per relationem é reconhecida como legítima e compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que acrescida de fundamentação própria, ainda que sucinta. 
7. A decisão de primeiro grau apontou a gravidade dos crimes, a imprescindibilidade da medida e a presença de indícios de autoria, justificando a interceptação telefônica. 
8. A análise de matéria fático-probatória não é possível em habeas corpus, de cognição sumária, o que impede a revisão da decisão quanto à suficiência da fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “a decisão que autorizou a interceptação não atende aos critérios mínimos de motivação válida, pois não apresenta fundamentação concreta, não individualiza os alvos da medida e não demonstra a imprescindibilidade da interceptação como meio investigativo, limitando-se a afirmar, de forma vaga, a ‘gravidade dos crimes’ e a ‘ineficácia de outros meios’”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para declarar a nulidade da decisão que autorizou a interceptação telefônica, em razão da ausência de fundamentação concreta, da não especificação dos atingidos e da falta de demonstração da imprescindibilidade da medida”.
É o relatório. Decido.

Nos termos do inciso XII do artigo 5º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/1996, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (STF, 1ª T., HC 260498 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, decisão: 22/9/2025; STF, Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008; STF, 1ª T., HC 94.028 Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Informativo STF nº 648; STF, 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão: 28/6/2011. No Superior Tribunal de Justiça, conferir: STJ, 5ª T., HC 104.005/RJ Rel. Min. JORGE MUSSI, decisão: 8/11/2011. 
Não há dúvidas, portanto, de que o afastamento da inviolabilidade constitucional em relação às comunicações telefônicas exige a presença da imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou a realização de interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis (STF, HC 253543 AgR, 1ª T., Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, decisão: 14/4/2025; STF, 2ª T. HC 105.527/DF Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/5/11; STF, 1ªT. HC 94.028 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, Pleno, Inq. 2.424 Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008). 
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consignou a inexistência de nulidade, assentando o seguinte:

O Tribunal de origem assim decidiu a questão: 

O mandamus impetrado não comporta acolhimento. 
Com efeito, infere-se dos autos de origem que o paciente e os demais denunciados fariam parte, em tese, de uma organização criminosa, ao menos desde 2015, que, com divisão de tarefas delimitadas, teriam arrecadado e realizado lavagem de dinheiro, utilizando- se de valores e imóveis oriundos de práticas criminosas, principalmente da facção criminosa autodenominada P. C. C. (Primeiro Comando da Capital). 
Parte das arrecadações dos valores e imóveis da organização criminosa teria sido oriunda de extorsões e agiotagens, bem como de negociações financeiras escusas com empresários da comarca de Sorocaba e região, de modo que a suposta obtenção ilícita de dinheiro teria se dado de forma violenta (fls. 2.955/2.956 dos autos n° 0017583-79.2016.8.26.0602). 
Ora, a r. decisão (fls. 15/16) que deferiu a interceptação telefônica, reportando-se à representação da Autoridade Policial e ao parecer do Ministério Público, assim o fez com suficiente fundamentação, considerando a necessidade da medida ao analisar o caso concreto, porquanto os relatórios de investigação, as declarações de testemunhas protegidas, os autos de reconhecimento fotográfico positivo e os autos de exibição e apreensão, e demais documentos que os instruíram, teriam fornecido indícios suficientes a indicar, em tese, a existência de uma complexa organização criminosa que, utilizando-se de extorsão, é especializada na lavagem de dinheiro e capitais “mediante a constituição de pessoas jurídicas e estabelecimento empresarial formal, todos identificados e aparentemente envolvidos em negociações com outros indivíduos de poder aquisitivo expressivo” (fls. 15), apontando que a necessidade da interceptação telefônica das linhas indicadas pela autoridade policial seria de rigor para esclarecimento dos fatos. Outrossim, considerando que já haviam sido realizadas outras modalidades de investigação, como retro citado, o Juízo a quo decidiu corretamente que havia “ineficácia de outros meios de investigação para que seja descortinada a ramificação da associação criminosa” (fls. 15). 
Ademais, a representação da autoridade policial (fls. 2/14 do processo n° 0011390-48.2016.8.26.0602), mencionada pelo Juízo de origem na decisão tacada, cita o nome do paciente, bem como sua alcunha, de modo ficar claro que as linhas de números (15) 97402-9118 e (15) 99697-9899 rementiam-se a ele. Inclusive, é perfeitamente admissível que o Julgador, ao decidir, se valha da técnica da fundamentação per relationem, também chamada de aliunde. 
Nessa contextura, não se vislumbrando direito líquido e certo na espécie, o indeferimento do writ se impõe.

A decisão da instância primeva mencionada trouxe a seguinte fundamentação:

Considerando o disposto na representação formulada pela DD. Autoridade Policial as fls. 02/14, amparada nos termos de declarações de duas testemunhas protegidas pelo Provimento Cal 32/00 (fls. 15/19 e 136/140), nos respectivos autos de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 20/22, 103/104 e 141/143), no auto de exibição e apreensão de fls. 101/102, bem como nos documentos que a instruem (fls. 23/28, 47/52, 62/77, 96, 106, 127/131, 145/148 e 174/177), concorde o Ministério Público (fls. 206/207), bem demonstrados a materialidade, os fortes indícios de autoria dos averiguados nos crimes de associação criminosa, agiotagem, extorsão, extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro, inclusive mediante a constituição de pessoas jurídicas e estabelecimento empresarial formal, todos identificados e aparentemente envolvidos em negociações com outros indivíduos de poder aquisitivo expressivo, ainda desconhecidos, bem assim a ineficácia de outros meios de investigação para que seja descortinada a ramificação da associação criminosa formada por eles, acolho o pedido e, por consequência, AUTORIZO A INTERCEPTAÇÁO DAS COMUNICAÇÕES DAS LINHAS, SIMCARD'S e RESPECTIVAS MENSAGENS (SMS e MMS) ENVIADAS E RECEBIDAS dos telefones celulares abaixo listados, que deverão ser redirecionados para o Sistema Guardião/DLPOL, apenas das linhas alvo para as linhas telefônicas, na forma indicada: [...] 

Inexiste reforma a impor ao decidido pelo Tribunal de Justiça [...]. Na espécie, conforme estabelecido pelas instâncias ordinárias, a decisão [...] aponta elementos de prova e indica a demonstração de materialidade e "fortes indícios de autoria", bem como a pendência da identificação de indivíduos envolvidos nas negociações e da ramificação da associação criminosa, pontuando a insuficiência das medidas investigativas até então empreendidas. 

Em face desse quadro, não se verifica o vício apontado. Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou as interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea quanto à necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, os quais explicaram a imprescindibilidade da diligência.
Depreende-se dos autos que os relatórios que acompanharam os pedidos de interceptação se revestiram de demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a natureza das condutas criminosas investigadas. Assim, não há como declarar a nulidade da decisão, que se encontra de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 255104 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 5/6/2025; HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015. 
É importante registrar que a referência às razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida. Nessa linha de consideração: 

[...]
2. Não obstante a interceptação seja instrumento excepcional e subsidiário à persecução penal, esta Corte tem admitido a prorrogação da medida, desde que as decisões sejam devidamente motivadas e observem o prazo de 15 dias entre cada uma delas, como ocorreu no caso. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. Precedentes. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento 
(HC 125792 AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016). 

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, aliás, no julgamento do RE 625.263-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Redator para o acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/6/2022), submetido ao rito da repercussão geral (Tema 661/RG), fixou TESE no sentido de que: 

São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.

A conclusão das instâncias precedentes, portanto, não diverge da orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 17 de janeiro de 2026.  

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente